Tribunal: TJMT
Processo: 1029860-93.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029860-93.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAFAEL COSTA BERNARDELLI - CPF: 852.051.761-72 (APELANTE), RAFAEL COSTA BERNARDELLI - CPF: 852.051.761-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FASE DE EXECUÇÃO – DIVERGÊNCIA CONTÁBIL – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA – LAUDO DA CONTADORIA IMPUGNADO - DESOBEDIÊNCIA AO COMANDO JUDICIAL – NÃO VERIFICADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os argumentos trazidos em sede recursal não são suficientes para a modificação das conclusões a que chegou o contador judicial e não merece reforma a decisão que homologou cálculo realizado em conformidade com o título judicial executivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1029860-93.2018.8.11.0041 interposto por BANCO BRADESCO S.A contra sentença proferida na “AÇÃO INDENIZATÓRIA” onde litiga com RAFAEL COSTA BERNARDELLI perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 39236979 o magistrado de piso julgou os pedidos da inicial proposta por RAFAEL COSTA BERNARDELLI, para, dentre outras determinações, condenar o réu BANCO BRADESCO S.A em danos materiais na modalidade lucros cessantes no importe de R$ 1.300,00 mensais de 10/07/2011 a 10/02/2012 e a partir daí o valor correspondente a R$ 1.300,00 acrescido de correção anual pelo IGPM/FVG.

Interposta apelação pela parte RAFAEL COSTA BERNARDELLI, sob ID. 56686467 o colegiado da 2ª Turma Câmara de Direito privado por unanimidade, desproveu o recurso.

O feito tornou ao juízo aquo e sob ID. 119267566 foi requerido o cumprimento de sentença pelo autor, e, diante de discordância de valores entre os litigantes, os autos foram remetidos para a contadoria, que sob ID. 119267598 apresentou seu derradeiro laudo pericial, contudo, sob ID. 119267577 os cálculos foram impugnados pelo réu, que foram rechaçados pelo magistrado condutor sob ID. 119267607, motivo pelo qual foi interposto o presente recurso de apelação.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 119267609 que iniciado o cumprimento de sentença, o exequente apresentou cálculo com discrepância muito maior que os comandos judiciais. Determinada elaboração do cálculo pela contadoria do juízo em razão da divergência dos cálculos apresentados, o r. contador, por um equívoco não observou todos os comandos do dispositivo da sentença;

Alega que a determinação do dispositivo da sentença é que a partir de 10/02/2012, o lucro cessante deveria ser reajustado anualmente pelo IGP-M/FGV. Logo, sob o aspecto técnico do assistente do apelante, entende-se que o valor fixado de R$ 1.300,00, deveria sofrer o reajuste anual (pelo IGPM/FGV) apenas em fevereiro de 2013, visto que entre as datas de 10/02/2012 a 10/02/2013, decorreria exato um ano. A Contadoria Judicial, por outro lado, aplicou o reajuste anual sobre o valor de R$ 1.300,00, em março de 2012, cujo valor reajustado passou a ser de R$ 1.366,30.

Afirma que patente a irregularidade verificada, posto que o assistente técnico do Apelante apresentou divergência, devidamente fundamentada dentro das diretrizes da matéria periciada, e inexistiu contraditório ou esclarecimento do perito judicial a seu respeito. Isso permite concluir que a sentença de piso julgou a demanda prematuramente, sem prestigiar o contraditório necessário, resolvendo o mérito na forma do disposto da sentença recorrida;

Requer provimento integral ao apelo, para que anular a sentença que não observa o disposto no inciso II do parágrafo 2º do art. 477, CPC, haja vista que a divergência ventilada pelo assistente técnico do Apelante, devidamente fundamentada, deveria ser objeto de esclarecimento pela perícia, antes de ser esta indevidamente homologada;

Contrarrazões sob ID. 119267614.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença.

Sob ID. 119267598 a contadoria apresentou laudo contábil, liquidando o valor determinado em sentença em fase de conhecimento.

O juiz aquo acolheu em parte a impugnação da parte executada, para determinar a retificação dos cálculos da contadoria e homologar os valores apurados, fixando o saldo devedor no valor de R$1.059.376,60.

A tese recursal funda-se na afirmação de que o cálculo apresentado pela contadoria restou equivocado diante da incidência em data errônea da correção monetária, bem como ofensa ao contraditório, uma vez não ter o juiz de 1º grau permitido a contadoria esclarecer o ponto controvertido.

A questão trazida é de simples resolução e não exige maiores digressões.

Pois bem.

Inicialmente o dever de impugnação específica garante também a paridade de tratamento às partes, concretizado no artigo 7º do NCPC:

“Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.”

Neste interim, não verifico desrespeito ao contraditório, uma vez que foi permitido aos litigantes explicitar sua concordância ou não com os cálculos apresentado pela contadoria, entretanto, o magistrado entendeu ser impertinente o reclame da casa bancária, o que ensejou o presente recurso.

O amago da presente apelação é verificar se houve equívoco no cálculo apresentado e desobediência a parte dispositiva da sentença.

A questão pertinente à correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz, independentemente de pedido ou recurso da parte.

A sentença de mérito, carreada sob ID. 39236979, determina em sua parte dispositiva o seguinte:

“Assim, os lucros cessantes devem ser calculados na base de R$ 1.300,00 de 10/07/2011 a 10/02/2012, e a partir daí, aplicando a correção anual pelo IGPM/FGV. Os valores devem ser atualizados mensalmente pelo INPC a partir do vencimento de cada um, todo dia 10, e acrescidos de juros de mora a partir da citação.”

Por sua vez, a contadoria judicial apresentou sob ID. 119267585 seu laudo em que consignou:

“- DANOS MATERIAIS - LUCROS CESSANTES

1029860-93.2018.8.11.0041.-

DANOS MATERIAIS - LUCROS CESSANTES

ALUGUÉIS ATUALIZADOS ANUALMENTE PELO IGP-M

10/07/2011 A 10/02/2012 = R$ 1.300,00

10/03/2012 A 10/02/2013= R$ 1.366,30

10/03/2013 A 10/02/2014= R$ 1.473,00

10/03/2014 A 10/02//2015= R$ 1.554,46

10/03/2015 A 10/02/2016= R$ 1.611,51

10/03/2016 A 10/02/2017= R$ 1.781,36

10/03/2017 A 10/02/2018= R$ 1.909,44

10/03/2018 A 10/02/2019= R$ 1.899,32

10/03/2019 A 10/02/2020= R$ 2.042,72

10/03/2020 A 10/11/2020= R$ 2.192,25

1-tualização desde o vencimento pelo IGP-M e juros de mora de 1%.

2- Considerou-se os aluguéis vencidos até a data de 10/11/2020, mês em que houve o depósito judicial pela parte executada.”

Veja que a contadoria de 10/07/2011 a 10/02/2012 a título de lucros cessantes calculou sob a base de R$ 1.300,00 e de 10/03/2012 a 10/02/2013 calculou sob a base R$ 1.366,30, ou seja, considerou neste último período o valor já atualizado.

Neste espeque, faz-se necessário interpretar literalmente o comando judicial, ou seja, o magistrado de piso determinou que no período de 10/07/2011 a 10/02/2012 deveria ser utilizado como base de cálculo o valor de R$ 1.300,00 e a partir daí, isto é, após o referido período, o valor utilizado como base de cálculo para os lucros cessantes deverá ser R$ 1.300,00 já devidamente atualizado.

A parte recorrente irresigna-se, sustentando que o valor de 1.300,00 deveria ser corrigido monetariamente somente após mais um ano, em outras palavras, somente seria atualizado a partir de 10/03/2013, por ser a correção monetária anual, contudo, a sentença é clara ao assentar que o valor de 1.300,00 seria utilizada como base somente até 10/02/2012, quando então, o valor base já seria atualizado.

Senão:

“b) Danos materiais na modalidade lucros cessantes no importe de R$ 1.300,00 mensais de 10/07/2011 a 10/02/2012 e a partir daí o valor correspondente a R$ 1.300,00 acrescido de correção anual pelo IGPM/FVG. Sobre os valores mensais deverá incidir atualização monetária a partir de cada vencimento (todo dia 10) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, calculados de forma simples;”

Assim, os argumentos trazidos em sede recursal não são suficientes para a modificação das conclusões a que chegou o contador judicial e não merece reforma a decisão que homologou cálculo realizado em conformidade com o título judicial executivo.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022